Tribunal: TJSP
Processo: 2213699-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INCONFORMISMO - EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO SUFICIENTEMENTE GARANTIDA A EXECUÇÃO E QUANDO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO, PODENDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CAUSAR AO EXECUTADO DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HIPÓTESES NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INCONFORMISMO - EFEITO CABÍVEL SOMENTE QUANDO SUFICIENTEMENTE GARANTIDA A EXECUÇÃO E QUANDO RELEVANTES OS FUNDAMENTOS DO PEDIDO, PODENDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CAUSAR AO EXECUTADO DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 919, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HIPÓTESES NÃO DEMONSTRADAS NOS AUTOS - IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA - DECISÃO MANTIDA.
Recurso não provido.